Tribunal: TCU
Processo: 008.261/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2501/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de reformas concedidas pela Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. Considerando os arts. 1o, V, e 39, da Lei 8.443/1992, e art. 260, § 1o, do RI/TCU. Considerando o disposto no art. 143, II, do RI/TCU. Considerando não se tratar de processo nem matéria vedada pelo art. 143, § 4o, do RI/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, e de acordo com os pareceres emitidos neste processo (peças 10 e 11), ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de concessão de reformas relacionados nos autos (peças 3 a 7), conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 008.261/2026-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Davi Nunes Roballo (XXX.801.100-XX); João Paulo de Oliveira Barbieri (XXX.648.571-XX); Kaique Vinícius Pereira da Silva (XXX.647.611-XX); Paulo Roberto de Souza Vasconcellos (XXX.855.361-XX); Tássio Henrique Fernandes (XXX.638.131-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.